Tribunal: TJPA
Processo: 0003944-90.2017.8.14.0020
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão julgador: ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3419 - Roubo
Data de julgamento: 2023-03-27

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0003944-90.2017.8.14.0020

APELANTE: BENEDITO ANDRE MAUES PIMENTEL

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

EMENTA

EMENTA
: APELAÇÃO PENAL. ROUBO QUALIFICADO. ART. 157,
§ 2º, I E II,
DO CPB.

ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS
.

IMPOSSIBILIDADE
. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS PELO DEPOIMENTO

CONCISO E CONVERGENTE PRESTADO PELA VÍTIMA, BEM COMO PELA TESTEMUNHA, ALÉM DOS DEPOIMENTOS PRESTADOS POLICIAIS MILITARES QUE EFETUARAM A PRISÃO DO APELANTE EM FLAGRANTE.

CONJUNTO PROBATÓRIO APTO À MANUTENÇÃO DO ÉDITO CONDENATÓRIO.

DECOTE DAS MAJORANTES DO USO DE ARMA BRANCA, ANTE A AUSÊNCIA DE LAUDO PERICIAL A COMPROVAR SUA CAPACIDADE LESIVA, BEM COMO DO CONCURSO DE AGENTES.
IMPROCEDENTE
.

A APREENSÃO E PERÍCIA DA ARMA EMPREGADA NO CRIME DE ROUBO É DISPENSADA PARA AGRAVAMENTO DA REPRIMENDA QUANDO SUA UTILIZAÇÃO FOR CORROBORADA POR OUTROS ELEMENTOS DE PROVA CONSTANTES DOS AUTOS – PALAVRA DA VÍTIMA. PORTANTO,
A PERÍCIA NÃO É IMPRESCINDÍVEL À CONFIGURAÇÃO DA MAJORANTE. DA MESMA FORMA, A PALAVRA DA VÍTIMA SE MOSTROU FIRME EM AFIRMAR QUE A CONDUTA SE DEU SOB AMEAÇA DE UMA ARMA BRANCA E EM CONCURSO DE AGENTES, NÃO HAVENDO COMO SE EXCLUIR AS QUALIFICADORAS DO TIPO.

EXCLUSÃO DA PENA DE MULTA.
NÃO PROVIMENTO
. NÃO HÁ COMO
SER EXCLUÍDO DA CONDENAÇÃO O PAGAMENTO DA PENA DE MULTA, POIS ESTE COMPÕE O TIPO, SENDO SEU PRECEITO SECUNDÁRIO E A IMPOSSIBILIDADE FINANCEIRA DO RÉU NÃO TEM O CONDÃO DE O AFASTAR, NÃO SENDO IGUALMENTE CABÍVEL SUA REDUÇÃO POR JÁ TER SIDO COMINADA EM PATAMAR RAZOÁVEL E PROPORCIONAL AO CRIME COMETIDO.

RECURSO IMPROVIDO.

ACÓRDÃO

Vistos e etc.

Acordam, as Excelentíssimas Senhoras Desembargadoras componentes da 1ª Turma de Direito Penal, por unanimidade, em conhecer do recurso e negar-lhe provimento, nos termos do voto da Relatora.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos vinte e sete

dias do mês de março do ano de dois mil e vinte e três.

Julgamento presidido pela Exmª Srª Desª. Vânia Lúcia Carvalho da Silveira.

Belém/PA, 27 de março de 2023.

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso de Apelação, interposto
em favor de
BENEDITO ANDRÉ MAUÉS PIMENTEL
, com o objetivo de reformar sentença exarada pelo MM Juiz de Direito da Vara Criminal de Gurupá, que o condenou pela prática delitiva prevista no art. 157, § 2º, I e II, do CPB.

Relatou a denúncia,
ID 11295077, que no dia 21/06/2017, à noite, na Rodovia BR 308, a vítima Maique Alves Ferreira caminhava na Av. Santo Antônio, no município de Bragança, quando foi abordado por 03 indivíduos que trafegavam em uma motocicleta, marca Honda; que dos indivíduos, o ora apelante, desceu da motocicleta portando uma arma branca, tipo faca, e a colocou no pescoço da vítima, exigindo que esta lhe entregasse seu aparelho celular ou seria morta, sendo prontamente atendido em sua exigência, fugindo o apelante e seus parceiros em seguida.

Conforme os autos, na tarde do dia seguinte o ora apelante ofereceu à venda o aparelho celular subtraído, sendo este vendido a um terceiro que o entregou na PM para restituição à vítima, sendo o ora apelante reconhecido por esta e posteriormente conduzido à DEPOL.

Os demais envolvidos na conduta delitiva não foram denunciados por falta de elementos suficientes às suas identificações.

Restando comprovada a materialidade do delito, bem como indícios suficientes de autoria, apresentou o representante do órgão ministerial denúncia postulando pelo processamento e posterior condenação do então réu, ora apelante, nas penalidades do art. 157, §2°, I e II, do CPB.

Denúncia recebida em ID 11295079.

Defesa preliminar em ID 11295083, sendo ratificado o recebimento da denúncia em ID 11295084.

Em ID 11295088/5109, audiência de instrução e julgamento, mídia em ID 1129511/516 e 1129126/31.

Em ID 11295131, alegações finais ministeriais.

Em ID 11295135, alegações finais defensivas.

Na sentença, ID
11295140, reconheceu o magistrado singular a procedência da denúncia, restando o ora apelante condenado pela prática do crime previsto no art. 157, § 2º, I e II, do CPB, sendo sua pena base cominada no mínimo legal, não a reduzindo em razão da atenuante da confissão, aplicação ao caso da súmula 231 do STJ, sendo aumentada em na terceira fase da dosimetria, em razão do emprego de arma branca

e do concurso de agentes, restando a reprimenda final e definitiva cominada em 05 anos e 06 meses de reclusão e 250 dias multa, a ser cumprida em regime inicial semiaberto.

Em suas razões recursais, ID 11295148, requer o apelo absolvição por ausência de provas aptas a sustentar o édito condenatório, afirmando não ser possível a condenação se dar somente com base nas palavras da suposta vítima uma vez que a arma, em tese, utilizada não foi apreendida e periciada, e, subsidiariamente, revisão do
quantum
cominado a título de pena de multa, assim como o decote das agravantes, com consequente redução da pena.

Em contrarrazões, ID 11295151, o Ministério Público manifestou-se pelo conhecimento e improvimento do recurso.

Nesta Superior Instancia, em parecer de ID 11382485, a Procuradoria de Justiça manifestou-se pelo CONHECIMENTO do recurso, por ser atendidos os requisitos para sua admissibilidade, e, no mérito, pelo seu IMPROVIMENTO, devendo a sentença ser mantida na íntegra.

É o sucinto relatório, estando o feito apto a ser julgado pela sessão de plenário virtual.

VOTO

Trata-se, como relatado alhures, de
Recurso de Apelação Penal interposto em favor de
BENEDITO ANDRÉ MAUÉS PIMENTEL
, com o objetivo de reformar sentença exarada pelo MM Juiz de Direito da Vara Criminal de Gurupá, que o condenou pela prática delitiva prevista no art. 157, § 2º, I e II, do CPB.

Atendidos os pressupostos de admissibilidade conheço do recurso e passo à sua análise.

DA ABSOLVIÇÃO E DECOTE DAS MAJORANTES

Em um primeiro ponto busca a defesa, em favor do apelante, revisão da sentença para que se promova sua absolvição, com aplicação ao caso do princípio
in dubio pro reo
, sob alegação de ausência de provas, bem como para que se exclua de eventual condenação as majorantes do tipo e a condenação em pena de multa.

Adianto que não advém razão à defesa.

Restou configurado, especialmente pelo depoimento prestado pela vítima, Maique Alves Ferreira, da testemunha Rai de Jesus Andrade, bem como pela confissão do apelante, cujos depoimentos constam dos autos, razão pela qual peço vênia para não os reproduzir, que o apelante

efetivamente participou do crime pelo qual fora condenado, tendo a vítima, bem como a testemunha, relatado como se deu a conduta, confirmando ao Juízo que o apelante foi a pessoa que a rendeu na estrada

e que era este quem portava uma arma branca, tipo faca, e exigiu que lhe fosse entregue seu telefone celular, tendo o apelante confessado, em parte, a autoria do delito

depoimento em ID 11295130, onde afirmou ter praticado a conduta delitiva, negando, porém, estar portando uma faca, não tendo apresentado qualquer testemunha que assim atestasse, não conseguindo, por qualquer meio, corroborar sua alegação.

Tem-se dos autos que restou provado apenas, pelo relato firme e conciso da vítima e testemunha - que o reconheceram sem sombra de dúvidas, ter sido o apelante um dos autores do crime, sendo, inclusive, quem portava a faca utilizada para ameaçar a vítima para que entregasse seu celular, não sendo possível dar procedimento ao apelo uma vez que, como cediço, em se tratando de crime patrimonial a palavra da vítima tem relevância, não sendo crível que a vítima fosse entregar seu aparelho telefônico caso não tivesse sido forçada a tanto e que para tal se utilizou o apelante de uma faca.

Ressalto que os argumentos da defesa, quando servem para descaracterizar um fato alegado pela acusação, devem necessariamente ser provados durante a instrução criminal e nesse caso esta não se desincumbiu de provar nada em favor do apelante, não tendo apresentado nenhuma testemunha ou fato que comprovasse sua inocência - o que de certo não seria difícil caso realmente estivesse no local afirmado e em companhia de seus colegas - restando a tese de ausência de provas isolada nos autos e sem amparo.

Assim, o pedido de reforma da decisão, com a absolvição do apelante sob alegação de ausência de provas de sua participação na conduta delitiva não há como prosperar, pois

andou bem o sentenciante ao reconhecer que o apelante concorreu para a infração penal de roubo majorado, bem como para o fato de não existirem circunstâncias que excluam o crime nem o isente de pena, estando o entendimento exarado na sentença em consonância com a jurisprudência, a saber:

EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO MAJORADO. DECOTE DAS MAJORANTES RELATIVAS AO CONCURSO DE AGENTES E À ARMA BRANCA. DESCABIMENTO. PALAVRA FIRME DA VÍTIMA. RELEVÂNCIA. PRESCINDIBILIDADE DE APREENSÃO E PERÍCIA NA ARMA. RECURSO IMPROVIDO. 1. Evidenciado que o delito fora perpetrado por dois agentes, que agiram em coautoria, a incidência da majorante respectiva é medida que se impõe. 2. Com a edição e entrada em vigor da Lei 13.964/19, a majorante relativa ao emprego de arma branca foi reincluída no ordenamento jurídico. 3. Comprovado que os agentes portavam arma branca (faca) durante a execução do delito, conforme declarações da vítima, não há que se falar em decote da causa especial de aumento de pena referente ao emprego de arma, eis que desnecessária a apreensão e perícia na arma para a incidência da referida majorante. 4. Recurso improvido. (TJ-MG - APR: 10024200356244001 Belo Horizonte, Relator: Marcílio Eustáquio Santos, Data de Julgamento: 26/01/2022, Câmaras Criminais / 7ª CÂMARA CRIMINAL, Data de Publicação: 28/01/2022)

EMENTA:

APELAÇÃO CRIMINAL ? ROUBO QUALIFICADO ? ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIENCIA PROBATORIA. IMPROCEDENCIA
. Não há que se falar em absolvição, se os elementos de prova, como declarações da vítima e a confissão dos acusados, evidenciam a prática delituosa.

DESCLASSIFICAÇÃO PARA FURTO. INVIABILIDADE.

Demonstrada a prática do crime mediante grave ameaça, inviável a desclassificação para furto.

REFORMA DA PENA. PARCIAL PROVIMENTO. Inviável a reforma das penas bases as quais foram devidamente sopesadas e fundamentadas na sumula 23 deste E. Tribunal de Justiça, fixadas próximo ao mínimo legal, em 4 (quatro) anos e 9 (nove) meses de reclusão e 11 (onze) dias-multa. Com relação ao acusado JAIME, de fato o mesmo contava com 18 anos a época dos fatos (fls. 15/16-anexo), razão pela qual deve ser reduzida a pena pela atenuante de menoridade em 6 (seis) meses, ficando em 4 anos e 3 meses de reclusão. Após, majorada em 1/3, pelo concurso de agentes, restou fixada definitivamente em 5 (cinco) anos e 8 (oito) meses de reclusão e 13 (catorze) dias-multa, a ser cumprida no regime semiaberto.

Com relação a José Luiz Bricio, pena base em 4 (quatro) anos e 9 (nove) meses de reclusão e 11 (onze) dias-multa, ausentes atenuantes e agravantes, majorou-se a pena pelo concurso de agentes em 1/3, restando fixada definitivamente em 6 (seis) anos e 4 (quatro) meses de reclusão e

14 (cartoze) dias-multa, no regime semiaberto.

Assim,

RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO PARA QUE SEJA RECONHECIDA ATENUANTE DE MENORIDADE AO APELANTE JAIME BARRETO

(2018.04855759-48, 198.553, Rel. MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS, Órgão Julgador 3ª TURMA DE DIREITO PENAL, Julgado em 2018-11-27, Publicado em 2018-11-30)

Tem-se, portanto, que restou configurado nos autos que o apelante efetivamente participou da prática do crime de roubo pelo qual fora condenado, nos exatos termos da denúncia, tendo o magistrado singular devidamente o condenado, estando a sentença vergastada em consonância com as vastas e robustas provas colacionadas aos autos, pois
nota-se que não há uma culpabilidade mínima acerca de sua conduta ou em relação aos fatos descritos, ressaltando-se que os argumentos arguidos pela defesa confrontam com as provas coletadas,
não havendo que se falar em falta de provas para a condenação, uma vez que fartamente comprovada a efetiva participação do apelante na conduta descrita pelo órgão ministerial, tendo se consumado o fato típico descrito na exordial acusatória, se mostrando inaplicável ao caso o princípio
in dubio pro reo
.

No que concerne ao pedido alternativo, para decote das majorantes, tenho que estas igualmente restaram sobejamente comprovadas, tendo a vítima relatado com clareza a conduta do apelante que ao descer da motocicleta que era conduzida por terceira pessoa o ameaçou com uma faca, a obrigando a entregar seu aparelho celular.

Em outro ponto do apelo requer o impetrante que se promova o decote das majorantes do uso de arma e do concurso de agentes, pois, alega, o artefato utilizado não teria sido apreendido e periciado, não restando comprovada sua utilização e tampouco sua capacidade lesiva, assim como afirma não ter restado provado que o apelante agiu em companhia de terceiros, pleito que tenho como improcedente, pois cediço o entendimento jurisprudencial acerca da inexigibilidade de apreensão e perícia do artefato para efeito de confirmação de sua utilização na conduta delitiva, pois a perícia não é imprescindível à sua configuração, assim como à comprovação do concurso de agentes basta a palavra da vítima e, como já demonstrado, esta foi firme e segura ao afirmar que a conduta se deu em companhia de terceiros e sob ameaça de uma arma branca, não havendo como se excluir as majorantes do tipo.

Acerca da prescindibilidade da apreensão e perícia da arma é pacífico o entendimento jurisprudencial, vejamos:

EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO MAJORADO. DECOTE DAS MAJORANTES RELATIVAS AO CONCURSO DE AGENTES E À ARMA BRANCA. DESCABIMENTO. PALAVRA FIRME DA VÍTIMA. RELEVÂNCIA. PRESCINDIBILIDADE DE APREENSÃO E PERÍCIA NA ARMA. RECURSO IMPROVIDO. 1. Evidenciado que o delito fora perpetrado por dois agentes, que agiram em coautoria, a incidência da majorante respectiva é medida que se impõe. 2. Com a edição e entrada em vigor da Lei 13.964/19, a majorante relativa ao emprego de arma branca foi reincluída no ordenamento jurídico. 3. Comprovado que os agentes portavam arma branca (faca) durante a execução do delito, conforme declarações da vítima, não há que se falar em decote da causa especial de aumento de pena referente ao emprego de arma, eis que desnecessária a apreensão e perícia na arma para a incidência da referida majorante. 4. Recurso improvido. (TJ-MG - APR: 10024200356244001 Belo Horizonte, Relator: Marcílio Eustáquio Santos, Data de Julgamento: 26/01/2022, Câmaras Criminais / 7ª CÂMARA CRIMINAL, Data de Publicação: 28/01/2022)

APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME DE
ROUBO MAJORADO
. DOSIMETRIA DA PENA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA.
EXCLUSÃO DA CAUSA DE AUMENTO DE PENA RELATIVA AO EMPREGO DE ARMA DE FOGO. INVIABILIDADE. PRESCINDIBILIDADE DE APREENSÃO E PERÍCIA DA ARMA DE FOGO
. 1. A premeditação do crime leva à maior reprovabilidade da conduta e justifica a valoração negativa da culpabilidade. 2. Deve ser mantida a análise desfavorável dos motivos do crime, se o roubo foi praticado com o fim de aquisição de drogas. 3. Mantém-se a análise negativa das circunstâncias do crime para exasperar a pena-base em razão concurso de pessoas. 4. Conforme entendimento firmado pela Terceira Seção dessa Colenda Corte Superior de Justiça,
a apreensão e a perícia da arma empregada no crime de roubo é dispensada para agravamento da reprimenda quando sua utilização for corroborada por outros elementos de prova constantes dos autos
, como se afigura no caso sob análise. 5. Apelos conhecidos e desprovidos. (TJ-AC - APR: 00026241720208010002 AC 0002624-17.2020.8.01.0002, Relator: Des. Pedro Ranzi, Data de Julgamento: 25/01/2022, Câmara Criminal, Data de Publicação: 25/01/2022)

Assim, tendo restado comprovado, pelo depoimento firme e conciso da vítima, que o ora apelante, agindo em companhia de terceiros, praticou contra si o crime de roubo e que para tanto utilizava uma arma branca, faca, não há que se falar em decote das majorantes uma vez que é desnecessária a apreensão e perícia do artefato para atestar a incidência da referida majorante, sendo igualmente suficiente a palavra da vítima para atestar o concurso de agentes. Portanto, não há como se promover ao pretendido decote das majorantes e se promover a exclusão das majorantes da condenação, conforme fundamentação supra, devendo a condenação pelo crime de roubo majorado ser mantida em todos os seus termos.

Quanto ao pedido de
exclusão da pena de multa
, tem-se que esta é elemento secundário do tipo penal pelo qual o apelante foi processado e condenado, devendo ser aplicada cumulativamente à pena privativa de liberdade, sendo oportuno ressaltar que já restou cominada em patamar proporcional à conduta do apelante, estando proporcional à pena efetivamente imposta, sendo seu valor igualmente mínimo, 1/30 do salário-mínimo, e isto já em razão da situação econômica do réu, como se denota do dispositivo da sentença.

Acerca do tema, colaciono precedente do Superior Tribunal de Justiça:

A multa é uma sanção de caráter penal e a possibilidade de sua conversão ou de sua isenção viola o princípio constitucional da legalidade. Na ausência de previsão legal, restando comprovada a pobreza do condenado, a pena de multa deve ser fixada em seu patamar mínimo, mas nunca excluída.
(STJ, HC n. 853.604/RS, Rel. Min. Gilson Dipp, j. 19.6.2007, DJe 6.8.2007)

Sobre a matéria já se manifestou a jurisprudência pátria, a saber:

PENAL E PROCESSO PENAL - APELAÇÃO CRIMINAL - DESTRUIÇÃO DE DOCUMENTO PARTICULAR - EXCLUSÃO DA PENA DE MULTA - IMPOSSIBILIDADE. 1) A teor de pacífica orientação dos Tribunais pátrios, inclusive desta Corte de Justiça, a impossibilidade financeira do réu não afasta a imposição da pena de multa, inexistindo previsão legal de isenção do preceito secundário do tipo penal incriminador. 2) Apelo não provido. (TJ-AP - APL: 00035411620198030002 AP, Relator: Desembargador GILBERTO PINHEIRO, Data de Julgamento: 06/02/2020, Tribunal)

APELAÇÃO CRIMINAL – PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO – SENTENÇA CONDENATÓRIA – RECURSO DEFENSIVO – PRETENDIDA ABSOLVIÇÃO DO ACUSADO POR ATIPICIDADE DA CONDUTA – IMPROCEDÊNCIA – IRRELEVÂNCIA DA ARMA ESTAR DESMUNICIADA – PRETENDIDA REDUÇÃO ABAIXO DO MÍNIMO LEGAL – IMPOSSIBILIDADE – SÚMULA 231 STJ – EXCLUSÃO DA PENA DE MULTA – IMPOSSIBILIDADE – NO DELITO EM APREÇO A PENA DE MULTA É FIXADA CUMULATIVAMENTE À PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE – VALOR E QUANTIDADE DE DIAS-MULTA FIXADOS NO MÍNIMO LEGAL – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. Para a configuração do delito disposto no art. 14 da Lei n. 10.826/03 basta o agente praticar um dos verbos nucleares descritos no tipo, sendo irrelevante que a arma de fogo apreendida esteja desmuniciada (STJ, HC n. 78.190/RJ). A incidência das circunstâncias atenuantes está adstrita aos limites de pena estabelecidos no tipo penal, e não é possível a redução abaixo do mínimo legal, conforme orientação sumulada pelo Superior Tribunal de Justiça (Súmula 231, STJ). A pena de multa e o valor dia-multa, fixados em 10 dias-multa, à razão de 1/30 do salário mínimo vigente à época dos fatos, revelam-se razoáveis e proporcionais, bem como aplicados no mínimo legal, como prescreve o art. 49 do CP, devendo, pois, serem mantidos. (Ap 33958/2018, DR. FRANCISCO ALEXANDRE FERREIRA MENDES NETO, SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 19/09/2018, Publicado no DJE 24/09/2018) (TJ-MT - APL: 00060471520128110025339582018 MT, Relator: DR. FRANCISCO ALEXANDRE FERREIRA MENDES NETO, Data de Julgamento: 19/09/2018, SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL, Data de Publicação: 24/09/2018).

Ressalto que o magistrado, ao fixar a pena de multa, obedeceu ao sistema trifásico, tendo alcançado patamar que não se mostra desproporcional ou exacerbado, atuando em total atenção aos princípios da proporcionalidade e razoabilidade, não havendo razão para redução do
quantum
imposto.

Imperioso observar que a aplicação da pena de multa não é uma faculdade do Juiz por incorporar o tipo penal e sua imposição não deve ser confundida com custas processuais, não havendo reparos a serem feitos também neste ponto da sentença.

Ante ao exposto, reconhecendo que o ora apelante concorreu para a infração penal pela qual fora condenado, e diante do fato de não existirem circunstâncias que excluam o crime ou o isente de pena,
CONHEÇO DO RECURSO E LHE NEGO PROVIMENTO,
mantendo a sentença atacada em todos os seus termos, conforme fundamentação supra

É como voto.

Belém/PA, 27 de
março
de 2023.

DESª.
ROSI GOMES DE FARIAS

Relatora

Belém, 04/04/2023